Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-09.2023.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000478-09.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES - CPF: 069.564.121-28 (RECORRENTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 069.009.471-07 (RECORRENTE), LUCAS DA SILVEIRA GONCALVES - CPF: 060.884.051-39 (ADVOGADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLARINDO ODAIL DA SILVA - CPF: 616.169.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 161.960.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR AMIR DE ALMEIDA - CPF: 039.998.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO DOMINGOS DE QUEIROZ - CPF: 020.920.191-63 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNI PRIMO MACHADO - CPF: 744.494.358-34 (VÍTIMA), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ASSISTENTE), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES - CPF: 069.564.121-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000478-09.2023.8.11.0032

RECORRENTE: DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE TENTATIVA DE ROUBO, QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE [ART. 157, § 3º, I, C.C. O ART. 14, II, TODOS DO CP] – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE INDICAM O INTENTO HOMICIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.”
(TJMT, RESE 1000009-94.2021.8.11.0011).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000478-09.2023.8.11.0032

RECORRENTE: DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, §2º, IV, c.c. o art. 14, II, todos do CP.

O recorrente almeja a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime previsto no art. 157, §3º, I, c.c. o art. 14, II, todos do CP [tentativa de roubo, qualificado pela lesão corporal grave], argumentando, em síntese, que
“o
animus
que possuíam os réus,
era o de realizar a subtração da (...) caminhonete que a vítima possuía em sua propriedade
”
, e não o de matar a vítima.

Ao final, requer
“a desclassificação do delito capitulado na denúncia, para o do art. 157, §3º, I, do Código Penal, em sua modalidade tentada, conforme art. 14, II, também do Código Penal (...), com o reconhecimento da desistência voluntária”

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida na fase do art. 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000478-09.2023.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 29.10.2022, por volta das 19h42min, na Fazenda Bouqueirão, localizada na Comunidade Raizama, neste Município de Rosário Oeste, ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES e DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA, agindo em conluio e unidade de desígnios, com manifesta intenção homicida, valendo-se de recurso que dificultou a defesa, tentaram matar a vítima Osni Primo Machado de 75 anos de idade, mediante disparos de arma de fogo de calibre 38, atingindo-lhe a região da cabeça e na região inguinal (quadril), causando as lesões corporais descritas no laudo pericial n.º 1.1.02.2022.029354-01 (pdf, p. 42/50), somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, porque os disparos não atingiram região letal da vítima.

Ressai dos autos, que os denunciados portando armas de fogo foram sorrateiramente até a propriedade rural supramencionada, com a finalidade de matar a vítima, ocasião que a visualizaram e efetuaram diversos disparos atingindo-a na região da cabeça e no quadril. Após os disparos os denunciados fugiram do local, acreditando que a vítima tivesse falecido.

Os denunciados se valeram de recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do ataque inesperado, atingindo a vítima de surpresa na área de sua residência, quando ela foi verificar o motivo de seus cachorros estarem latindo, não havendo qualquer desentendimento prévio. IMPUTAÇÃO TÍPICA: Assim agindo, os denunciados ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES e DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA praticou a conduta descrita no artigo 121, §2º, IV, c/c artigos 14, inciso II, e 61, II, “h”, todos do Código Penal. (...).”

Não obstante as irresignações da defesa, não vejo como prosperar o pedido de desclassificação da conduta imputada na denúncia para o crime inserto no
art. 157, §3º, I, c.c. o art. 14, II, todos do CP,
considerando que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato, bem como da presença de indícios de autoria e do
animus necandi
.

Na fase extrajudicial, o recorrente, quando interrogado pelo delegado [Antenor Junior Pimentel Marcondes],
por meio de videoconferência
, revelou que ele e o corréu André Willian tinham a intenção de matar o ofendido Osni Primo Machado,
in verbis
:

“Delegado: O senhor que explicar o que aconteceu?

Réu: Fomos lá porque o outro (André) tinha chamado pra ir lá, diz que tinha ameaçado ele;
aí nós fomos lá pra
tentar matar ele
(a vítima)
, porque ele tinha ameaçado ele (André);
chegamos lá e efetuamos três ou quatro disparos e saímos correndo
.

Delegado: O Osmir tinha ameaçado quem?

Ré: O André, segundo ele. (...)

Delegado: Como foi que o André falou pra vocês
ir lá matar o cara
?

Réu: Ele já tinha trabalhado lá, ele falou que tava ameaçando ele, ele não quis falar,
ele só falou que corria risco de vida, aí a gente foi
.

Delegado:
essa morte
não foi encomendada por alguém?

Réu: Não

Delegado: Quem efetuou o disparou?

Réu: Primeiro foi ele, depois eu dei outro, aí ele deu outro que atingiu
(...); nós primeiro rodeou a casa, pra ver como tava, aí nós fomos indo pelo caseiro, aí nós fomos até chegar pertinho da casa dele, aí os cachorro começou a latir,
aí ficamos escondidinho atrás da casa, aí quando ele apareceu foi efetuado os disparos
(...), aí eu vi ele caindo no chão; (...)
nós achamos que ele tinha morrido
, e a mulher dele também tinha pegado uma arma, ela não chegou a tirar (...).”

Também na delegacia, ao ser interrogado
por videoconferência
, o corréu André Willian confirmou, igualmente, o desejo de assassinar a vítima:

“Delegado:
O senhor confirma ou nega esse fato?

Corréu: Eu confirmo, porém, eu não fiz os disparos (...), eu apenas levei o Diogo
(...); a gente entrou pela frente, tava escuro.

Delegado: Quem estava com a arma ?

Corréu:
Ele tava com uma e eu tava com outra
, mas como eu falei pro senhor, eu não efetuei nenhum disparo (...),
ele chegou na frente disparando
, aí ele correu e eu corri também.

(...)

Delegado: Por que que vocês foram lá efetuar esse disparo?

Corréu: No dia, a gente tava bêbado, a gente não tava em sã consciência. (...).

Delegado: Então o senhor foi com uma arma e ele com outra com a intenção de fazer o que?

Corréu: Pelo jeito
ele foi pra matar o cara
, eu fui só pra acompanhar (...); a arma ele que tinha conseguido mesmo.

Delegado: Ele falou porque que ele queria matar esse cara?

Corréu: Não. (...)

Delegado:
O Diego disse que quem foi matar foi o senhor
, que quem tinha rixa com o senhor Osmir era o você
.

Corréu: Eu nunca tive, até porque eu já trabalhei com ele, ele conhece a minha família. (...).”

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juiz singular, afastando a tese de desclassificação do crime, pronunciou o recorrente, justamente por evidenciar a presença de indícios da pretensão homicida,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“De fato, a MATERIALIDADE do crime de tentativa de homicídio ficou evidenciada por meio do boletim de ocorrência (id. 115398904), relatório de investigação policial (id. 115398898 ), laudo pericial (id. 115398897), e depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, tanto na fase de inquérito, quanto na fase de instrução judicial.

Igualmente, estão presentes suficientes indícios de autoria do crime. Vejamos.

A vítima OSNI PRIMO MACHADO, em juízo, declarou que no dia 29.10.2023, se encontrava na fazenda de sua propriedade com sua esposa e sua sogra no período noturno quando passou a ouvir o som dos latidos dos cachorros que faziam a guarda da sede; o fato lhe chamou a atenção
e se dirigiu para fora da residência vislumbrando o movimento dos cachorros no sentido contrário da casa; ao retornar à porta foi surpreendido por um vulto na mata e sem que houvesse tempo de reação, foi alvejado por um tiro entre a cabeça e a orelha e outro na bacia, ouvindo ainda diversos outros tiros enquanto caia desiquilibrado ao chão (acredita que mais de cinco), inclusive na direção de sua esposa, que não fora atingida
.
Quando indagado, afirmou que os tiros ocorreram em sequência, o primeiro na região da cabeça e quando estava desiquilibrado, ao cair no espaço entre a copa e a varanda, de costas para cima, foi alvejado pelo segundo disparo na região da bacia
, mas ainda conseguiu visualizar dois indivíduos correndo rumo ao degrau de acesso à varanda, seguidos pelos cachorros enquanto ainda atiravam pela janela em direção à sua esposa;
Disse que os cachorros passaram a atacar os atiradores, afugentando-os
; Relatou que conhecia o réu André, que é filho de um vizinho de cerca da fazenda, o qual presta serviços à vítima e que logo após os disparos sua esposa entrou em contato com os pais de André pedindo socorro, mas não compareceram no local para prestar auxílio; Declarou que o tiroteio causou sequelas que limitam sua locomoção da perna esquerda, ocasionada pelo disparo no quadril; Afirmou que seus funcionários encontraram os pertences do acusado Diogo, sendo uma mochila jogada encostada próxima de uma árvore em frente ao pátio da sede; Relatou que não sabe a motivação do crime, mas nunca teve qualquer “rixa” com qualquer dos réus e que a fazenda era guarnecida por vários bens diversos de moeda corrente; Afirmou que que André tinha conhecimento de que a vítima estava sozinha com a sogra e a esposa na sede da fazenda, pois ele tinha acesso às informações por meio dos pais.

A testemunha Miriam Castrilon do Carmo Machado, esposa da vítima, declarou que estava na fazenda juntamente com sua genitora e seu esposo, pois era comum nos finais de semana permanecerem somente eles na sede.
Disse que no dia dos fatos estava trocando as roupas de sua mãe e escutou uns “pipocos” que lhe motivaram sair da residência, quando avistou dois indivíduos invadindo o local, sendo que o do lado esquerdo portava um revólver e passou a disparar em sua direção
. Depois reconheceu o autor do disparo como sendo o Diogo;
Ao perceber a presença dos atiradores tentou retornar para o interior da residência fechando a porta em meios aos disparos
; Disse que André era filho de dois de seus funcionários, os quais inclusive entrou em contato pedindo socorro logo durante o ocorrido;
Declarou que após os tiros um dos indivíduos tentou abrir a maçaneta da porta que havia trancado enquanto o outro disparava pela janela, o que lhe levou a acreditar que tinham a intenção de entrar na residência, somente não o fazendo por conta dos cachorros que lhes afugentaram
; Disse que emprestou dinheiro aos pais de André; Ao ser indagada se reconhecia ou não o acusado Diogo, afirmou que não o conhecia, mas no momento em que foi encontrado seus pertences na Fazenda pode reconhecê-lo, pois embora estivesse com uma meia feminina no rosto, era possível identificar seus traços; Por fim, esclareceu que deu um valor para conserto do telhado dos pais de André no dia 02 de outubro e que no dia 29 de outubro foram vítimas do crime.

Quando ouvido em juízo, a testemunha Paulino Domingo de Queiroz, disse que é funcionário de Osni e trabalha de segunda a sexta em sua fazenda; declarou que no dia dos fatos não estava no local e tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte quando então se dirigiu à fazenda à procura do cachorro atingido por um dos projeteis disparados pelos invasores. Relatou que na segunda feira encontrou juntamente com outros funcionários a mochila que continha os pertences do acusado Diogo. Descreveu que no interior da mochila continha um pedaço de corda, de uma bolacha e o RG do acusado. Declarou que nunca identificou a presença dos pais de André na fazenda, tampouco dos acusados.

Em juízo, a testemunha Ademar Amir de Almeida declarou que presta serviços para a vítima. Disse que recebeu uma ligação informando do ocorrido, razão pela qual se dirigiu à fazenda na segunda-feira. Estava juntamente com os outros funcionários da fazenda quando localizaram a mochila pertencente ao réu Diogo, onde encontraram um curativo, dois pedaços de corda, um tênis, um documento RG, com os dados de Diogo. Relatou que a motocicleta foi encontrada a uma distância de aproximadamente 8km. Declarou que não tem intimidade com Diogo, mas que o conhecia. Disse que sabe quem são os pais de André e que eles trabalhavam na fazenda. Afirmou ainda já ter visto André na fazenda e que não estava no local no dia do pagamento.

O réu ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES fez uso da prerrogativa de permanecer em silêncio
.

Durante o seu interrogatório em juízo, o réu DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA declarou que estavam na fazenda em que André trabalhava e este último havia comentado acerca de uma caminhonete de fácil subtração de propriedade da vítima; após, dirigiram-se à fazenda da vítima e enquanto André seguia à frente portando a arma, viram um vulto e logo em seguida André efetuou dois disparos de arma de fogo, mas não se recorda se os disparos ocorreram contra o cachorro ou contra a vítima. Em seguida, pegou a arma que André deixou cair, passando na sequência a atirar contra os cachorros que lhes atacavam com outros dois disparos
. Por conseguinte, partiram em fuga, cada um por uma estrada; André segurando a mochila e ele seguindo para buscar a moto que estava no “estradão”. Quando se encontraram num ponto em comum, André lhe revelou que tinha deixado cair a mochila;
Frisou que a intenção era roubar o veículo da vítima, mas com o alerta dos cachorros se desesperaram e passaram a disparar os projéteis; Relatou que a arma pertencia a André
; Relatou que não tinha qualquer relação com a vítima Osni, mas que o conhecia; Disse que a motocicleta que foi abandonada em local próximo ao crime pertencia ao estabelecimento em que trabalhava e reforçou que o único disparo que efetuou foi contra o cachorro; Ao ser indagado, declarou que no momento da ação criminosa utilizava uma camisa para tampar o rosto, da mesma forma que André e que não se recorda de ter tentado ingressar na residência; Quando indagado se retratou do interrogatório prestado em juízo, relatando que a motivação do crime era diversa e limitada ao roubo do veículo e que a corda encontrada na mochila seria utilizada para imobilizar as vítimas e facilitar a consecução do roubo; Disse que quando foram atravessar o rio a deixaram a moto na encosta; Declarou que André tinha ciência que a vítima estaria sozinha com a mulher e a sogra na fazenda; Ao descrever a dinâmica da ação, disse que chegaram na fazenda pelos fundos se aproximando da residência e logo deram início à execução do crime. Ao ser indagado pelo representante do Ministério Público sobre quem efetuou os disparos que atingiram a vítima Osni, disse que “acha que foi o André”. No momento da fuga, declarou que “acha” que a arma estava consigo.
Negou o intento homicida e que alguém teria encomendado a morte da vítima
. Afirmou que a caminhonete estava no barracão, localizado há aproximadamente 30 metros da sede e no momento do fato a esposa da vítima trancou toda a casa, razão pela qual não conseguiram da continuidade ao roubo da caminhonete, pois a chave estava no interior da residência. O acusado respondeu a indagação da defesa do corréu, afirmando que confirmou que a arma que usou foi um “trinta e oito”; negou ter dito perante a autoridade policial que a motivação do crime foi para vingar um companheiro de facção. Declarou que estudou junto com o corréu e que o intento de ambos era roubar a caminhonete e André iria deslocá-la para Cuiabá. Afirmou, por fim, não possuir qualquer “rixa” com a vítima ou sua família;

Com efeito, de todo o apurado, tem-se que os indícios de autoria delitiva são capazes de assegurar a pronúncia dos réus pela prática do crime de homicídio tentado, mormente pelas provas coligidas aos autos, acompanhadas de provas documentais e dos depoimentos colhidos em sede extrajudicial e em juízo
.

Não obstante, para a impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, o fundamento que a enseja deve estar comprovado indene de dúvidas.
Note-se que a desclassificação é medida excepcional e somente deve ser adotada quando inexiste qualquer dúvida sobre a ausência de dolo de matar
.

In casu, o exame pericial que constatou duas lesões que a vítima sofreu de maneira em locais vitais, decorrentes de projetil de arma de fogo que atingiram a região da cabeça em tecidos superficiais sem penetração no crânio, e na região inguinal o qual não apresentou saída;

Tanto a vítima quanto o réu Diogo relataram que os disparos ocorreram de inopino, imediatamente quando a vítima saiu à porta e avistou o vulto.

Embora o acusado não admita o intento homicida e alegue não recordar se atiraram contra as vítimas, admitiu que somente interromperam a ação criminosa por terem sido afugentados pelos cães de guarda que estavam no local, corroborando com o depoimento da vítima de que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes
.

A vítima e sua cônjuge, a testemunha Miriam Castrilon do Carmo Machado, relataram que houve mais de 4 disparos. O réu descreveu no mínimo três disparos efetuados por si e pelo corréu, sendo que dois deles atingiram a vítima em regiões vitais, que estava em direção oposta aos cães.

Ainda que a defesa aduza que não havia dolo homicida por parte de Diogo, em razão da dinâmica dos fatos, da assertividade dos disparos, da arma supostamente utilizada, das posições dos ferimentos, e da carência de elementos a indicar a intenção de roubo, as circunstâncias devem ser analisadas pelos jurados, sendo prematura qualquer incursão nesse sentido, pois permanecem dúvidas sobre o intento criminoso de subtrair os bens da vítima
.

Igualmente, os indícios, ao menos por ora, prenunciam que os réus agiram com
animus necandi
, o que afasta a tese defensiva de desclassificação para tentativa de roubo qualificado por lesão corporal grave nessa fase do
judicium accusationis
.

Em relação às qualificadoras do delito de homicídio tentado, estas somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não se vislumbra no caso, na medida em que a dinâmica dos fatos (a vítima supostamente atingida por ataque inesperado), também amparada pelos elementos de prova técnica, testemunhal e material, trazem elementos suficientes para permitir a sua manutenção, ao menos neste momento processual.

Ou seja, razoável, neste contexto, admitir-se a presença das qualificadoras, ainda que quando duvidosas, incumbindo aos jurados, em plenário, darem o veredito sobre a sua incidência (STJ, HC nº 264.998, rel. Min. Laurita Vaz; HC nº 198.945, rel. Min. Jorge Mussi; HC nº 246.820, rel. Min. Sebastião Reis Junior; AgRg no AREsp nº 155.255, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Sendo assim, tenho que no presente caso, por meio do material probatório produzido, não há nenhum elemento capaz de, neste momento processual, impedir a prolação da presente decisão de pronúncia em relação aos fatos descritos na exordial acusatória e imputados aos réus.”

Analisando com acuidade o conjunto fático-probatório coligido na instrução preliminar [
judicium accusationis
], não visualizo demonstrada, de maneira inequívoca, a afirmação da defesa de que o recorrente não tinha a intenção de matar o ofendido Osmar, mas a
“de realizar a subtração da (...) caminhonete que a vítima possuía em sua propriedade”
.

Ao contrário do afirmado pela defesa, há elemento probatório indicando que o recorrente e o corréu André foram à propriedade rural da vítima com o desígnio de matá-la, sendo que, ao chegarem no local, efetuaram, aproximadamente, cinco disparos de arma de fogo, atingindo-a na região da cabeça e da bacia.

Ao que tudo indica, o recorrente [juntamente com o corréu] deu início à execução do crime de homicídio, que somente não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto os cachorros da vítima avançaram neles, fazendo com que evadissem do local.

Não restou provado, cabalmente, a intenção exclusiva do réu em subtrair a caminhonete do ofendido, como também a voluntariedade em abandonar a prática criminosa.

Nessa linha, a versão dada pelo réu na fase judicial contraria as demais provas produzidas na instrução – inclusive o seu depoimento extrajudicial e a declaração do corréu André –, de modo que, existindo versões antagônicas, justificável a decisão de pronúncia.

Na fase de pronúncia, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro diverso da competência do Tribunal do Júri somente é cabível diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
.

Nesse contexto, diante de prova da materialidade e dos indícios satisfatórios da autoria delitiva, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.”
[1]

“A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes
, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie
.”
[2]

Com essas considerações,
conheço
do recurso mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É voto.

[1]
RESE nº 001192-19.2022.8.11.0059, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 27/01/2023.

[2]
TJMT, RESE 1000009-94.2021.8.11.0011, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024